Tribunal: STF
Processo: Rcl 50400
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por  Solange Silva Melato em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do processo nº 1002076-26.2017.5.02.0382,  por suposta violação à Súmula Vinculante nº 10, ao decidido no julgamento ADI 1923/DF e ao tema 545 da Repercussão Geral.



    Na origem cuida-se de reclamatória trabalhista proposta pela ora Reclamante em face de Fundação do ABC e Município de Osasco visando a obtenção de verbas trabalhista em período no qual teria laborado como enfermeira.



    O acórdão recorrido (eDoc 30), assim concluiu:



    “(...) ACORDAM os Magistrados da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da primeira reclamada (Fundação do ABC) para deferir-lhe os benefícios da Justiça gratuita; e, de ofício, declarar nulo o contrato de trabalho mantido com a reclamante, absolvendo-a da condenação imposta, exceto horas trabalhadas (saldo salarial) e depósitos do FGTS; DAR PROVIMENTO ao recurso do segundo réu (Município de Osasco) para, em relação a ele, julgar improcedente a ação. Perde objeto o apelo da reclamante. Tudo nos termos da fundamentação do voto da Relatora.”



    Requer a gratuidade de justiça, a suspensão do acórdão reclamado e, a procedência da reclamação para, cassadas as decisões impugnadas, se proceda a novo julgado dos Recursos Ordinários interpostos pelas partes da referida demanda laboral.



    Em petição (eDoc 35) a reclamante informa a interposição de recurso de revista.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    É o relatório. Decido.  



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST na internet, verifico que o recurso de revista interposto em face da decisão ora reclamada, por Solange Silva Melato,  foi provido para:



    “(...) declarar a nulidade do processo a partir da publicação do acórdão proferido no julgamento do recurso ordinário; determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que proceda à juntada das razões do voto vencido, bem como à republicação da decisão, restituindo o prazo para interposição de recurso. Prejudicado o exame da matéria remanescente.”



    Essa decisão foi publicada em 09.01.2023 e não há no sítio eletrônico do TST notícia de qualquer outro recurso ajuizado.



    Assim, a superveniência de decisão de mérito conferindo à ora reclamante o que requer na presente ação resulta na perda de objeto desta.  



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente